Tribunal: TJDFT
Processo: 0726142-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à apelante ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS PERITOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito de possível inovação recursal. Intime-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212